Tribunal: TJDFT
Processo: 0704355-47.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704355-47.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE SEVERINO RAMOS DE FARIAS REPRESENTANTE LEGAL: ERASMO PEREIRA DE FARIAS APELADO: COTA TUDO COMERCIO DE CELULARES LTDA - EPP, CONDOMINIO DO PATIO BRASIL SHOPPING D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por ESPOLIO DE SEVERINO RAMOS DE FARIAS contra sentença proferida na ação execução de título extrajudicial ajuizada por CONDOMINIO DO PATIO BRASIL SHOPPING contra o apelante e COTA TUDO COMERCIO DE CELULARES LTDA – EPP. Na inicial, a parte autora pleiteou a condenação da parte ré ao pagamento de dívida no valor de R$ 310.543,56 (trezentos e dez mil, quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e seis centavos). Afirmou que as partes firmaram Instrumento Particular de Contrato Atípico de Locação de Espaço de Uso Comercial do “Pátio Brasil Shopping”, referente a Loja 3P, Parte Loja P317, situada no 3o Pavimento do Shopping Pátio Brasil Shopping, pelo período de 60 (sessenta) meses, contados a partir do dia 01/02/2010, findando-se assim em 31/01/2015, sendo que locatária prosseguiu no imóvel, tendo o contrato convolado em prazo indeterminado. Sustentou que a locatária deixou a loja em 08/04/2016. Asseverou que a 1a executada deixou de realizar o pagamento de valores relativos aos aluguéis, encargos comuns e específicos, fundo de promoção, fundo de reserva e IPTU (ID 29221087). No decorrer da lide, as partes firmaram acordo extrajudicial e pleitearam a homologação do juízo executório (IDs 29221317 e 29221328). Sobreveio sentença que declarou o feito extinto, sem resolução do mérito. O magistrado consignou que “a parte autora já é detentora de título executivo extrajudicial, razão pela qual é carente de interesse de agir quanto ao pleito de homologação do acordo. Ademais, o próprio acordo, em si, constitui título do débito exeqüendo, não havendo razão lógico-jurídica para a criação de um terceiro título (o primeiro, que fundamentou a execução, o segundo, consistente no acordo e o terceiro, decorrente de eventual sentença homologatória)”. Pelo Princípio da Causalidade, condenou a parte requerida ao pagamento das custas finais (ID 29221330). Opostos embargos de declaração pelo réu, que foram rejeitados (IDs. 29221336 e 29221350) Nesta sede recursal, o apelante expõe sua indignação quanto à sentença, entretanto seu pleito é apenas pela concessão da gratuidade judiciária (ID 29221364). Contrarrazões apresentadas (ID 29221371). Por meio da petição de ID 30742913 o apelante informa que foi feito acordo entre as partes, nos autos do processo no 0723876-07.2019.8.07.0001 e requer a retirada de pauta de julgamento dos autos desse processo, bem como seja extinto a presente ação de execução. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do novo CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado. No caso do autos, houve perda do objeto, uma vez que foi dada quitação da dívida pelo credor, conforme consta nos documentos de ID 30742915 - Págs. 57 e 58. Dentro desse contexto, considerando que a perda superveniente do interesse recursal, com apoio no Art. 998 do CPC c/c Art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência e NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porque prejudicado, nos moldes do Art. 932, III, do CPC. No que se refere ao pedido de gratuidade de justiça, cumpre salientar que nos casos de pedido de gratuidade da justiça feito pelo espólio, cabe analisar a liquidez do patrimônio e não a capacidade financeira dos herdeiros. No caso, nota-se que não há liquidez imediata dos bens herdados. Ademais, as dívidas do espólio também estão em fase de liquidação. Embora o valor do espólio seja aparentemente vultoso, a ausência de liquidez dos bens não permite adimplir as despesas processuais. O benefício da gratuidade pode ser concedido em caráter provisório, podendo ser exigido o recolhimento das custas ao final do processo, quando houver liquidação do patrimônio. Nesse sentido é jurisprudência deste TJDFT: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. HIPOSSUFICIÊNCIA JURÍDICA. EXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR E SUA LIQUIDEZ. AVERIGUAÇÃO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS APÓS A LIQUIDAÇÃO DO ACERVO PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Para fazer jus ao benefício da justiça gratuita, o Código de Processo Civil exige apenas a declaração subscrita por pessoa natural no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família (art. 98, caput). 2. No que toca ao pedido de gratuidade de justiça formulado por espólio, a hipossuficiência capaz de justificar sua concessão diz respeito à existência de bens a inventariar e sua liquidez, e não às condições do inventariante ou dos herdeiros. 3. Na ausência de liquidez dos bens a inventariar, nada obsta a concessão da gratuidade de justiça, em caráter provisório, bem como o recolhimento das custas de forma diferida, ou seja, após a liquidação do patrimônio, quando restará cessada a incapacidade financeira do espólio para fazer frente às custas processuais. Inteligência do art. 98, §§ 3o, 5o e 6o, do CPC. 4. Agravo conhecido e provido.” (07035193820218070000, Relator Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 14/06/2021).-g.n. Impende ressaltar que o benefício não retroage para alcançar encargos processuais anteriores, produzindo efeitos a partir da respectiva concessão. Isso porque, “Apesar de a gratuidade da justiça poder ser requerida a qualquer tempo, os efeitos da sua concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento (efeitos ex nunc), inexistindo efeito retroativo.” (07056026120208070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 14/7/2020.) Assim, nos termos do § 3o do Art. 99 do CPC, defiro ao apelante os benefícios da gratuidade de justiça, sem efeitos retroativos. Publique-se; intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de novembro de 2021 16:49:37. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador